Tribunal: TJES
Processo: 5003530-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003530-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO LUIZ DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA.
IM
POSSIBILIDADE. INIMPUTABILIDADE
NÃO
COMPROVADA.
ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5003530-88.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANTÔNIO LUIZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CASTELO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor
ANTÔNIO LUIZ DA SILVA
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores do artigo 312 do CPP, bem como alega que o paciente é acometido por doença mental.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com a internação em hospital de tratamento psiquiátrico ou, alternativamente, a substituição da segregação máxima pela prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica.

Contextualizando a presente ação, importa registrar que por supostamente ter ceifado a vida da vítima Adail José Zamperini, mediante recurso que tornou impossível a defesa daquela, eis que estava dormindo, utilizando-se de um golpe de marreta na cabeça, o que foi confirmado por laudo de exame cadavérico de fls. 69 afirmando que a causa da morte se deu por hemorragia intracraniana, por ação de corto contundente.

Extraio dos autos que, ao contrário do alegado, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se bem fundamentada na existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, senão vejamos:

[...] No caso concreto, existem elementos suficientes para asseverar a materialidade e os indícios de autoria delitiva, dada a amplitude de elementos de convicção presentes, constante no boletim unificado de ocorrência, termos de declarações da vítima, laudo pericial, bem como de tudo que consta no caderno informativo.

[...]

Destaca-se, nesse particular, a periculosidade do agente demonstrada pelo modus operandi empregado pelo denunciado, o qual supostamente teria ceifado a vida da vítima enquanto esta dormia, utilizando-se de um golpe de marreta desferido na cabeça, traduzindo, portanto, o periculum libertatis.) [...]

Dessa forma, tendo por base os documentos apresentados, somados ao entendimento externado pelo Ministério Público em primeiro grau e pela Procuradoria de Justiça, não comprovado a incapacidade do estabelecimento prisional em disponibilizar o tratamento médico que o paciente necessita, e inexistindo demonstração desse contexto, não ressoa a presença de constrangimento ilegal a ser sanado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a concessão da prisão em regime domiciliar demanda comprovação idônea de que o réu encontra-se extremamente debilitado e que o tratamento médico de que precisa não pode ser prestado no cárcere:

O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não restou demonstrado nos autos.
(STJ, RHC 85.448/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/06/2018)

Ademais, a medida cautelar alternativa da internação provisória prevista no artigo 319, inciso VII, do CPP, determina a presença concomitante dos seguintes pressupostos: i) laudo pericial atestando ser o acusado inimputável ou semi-imputável; ii) prática, em tese, de crime(s) com emprego de violência ou grave ameaça e iii) risco de reiteração.

Seguindo esse raciocínio, saliento que, diante da instauração do incidente de insanidade mental do ora paciente (processo nº 0001138-95.2022.8.08.0013), restou juntado o respectivo laudo pericial, consignando que “
inexiste indicação atual de internação psiquiátrica
”, bem como que “
o mesmo deve permanecer detido, onde poderá cumprir pena em
ambiente livre de álcool
onde também poderá receber acompanhamento médico e multidisciplinar, visto inexistir ‘especial tratamento curativo’ para o quadro mental descrito
”.

Reitero, nesta seara, as pontuações dispendidas pelo magistrado
a quo
, vejamos:

“(...) Dos documentos juntados pela defesa, em especial dos históricos médicos do réu, ao que tudo indica, a este havia sido concedido procedimento de internação involuntária para tratamento de saúde sob regime de internação, na comarca de Alegre/ES, pouco tempo antes dos fatos que constam na denúncia, todavia o tratamento foi para dependência química e não tratamento psiquiátrico como aponta a defesa.

Além do mais, a defesa afirma que o réu era portador de doença mental desde o ano de 1984 (documentos de fls. 181/185), visto que era beneficiário de aposentaria por incapacidade mental, mediante perícia médica, porém este laudo nada explica, descrevendo apenas que a incapacidade seria em decorrência de “doença”.

No tocante aos comprovantes das internações do acusado em Clínica Psiquiátrica, a última internação ocorreu no ano de 2007, o que não comprova que nos dias atuais tais problemas persistem, pois apesar de constar nos autos laudo médico de 07/10/2022 indicar o tratamento de internação, como mencionado acima, tal laudo não foi prescrito por psiquiatra, e informa que o paciente possuí quadro de depressão e dependência química, necessitando de tratamento especializado para este fim. (...)

Por fim, quanto à alegação de que a prisão preventiva viola o Princípio da Presunção de Inocência, o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça dá-se no sentido de que a prisão preventiva é compatível com o Princípio da Não Culpabilidade, desde que lastreada em elementos concretos dos autos. Senão vejamos:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A constrição provisória é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado

desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2.
As circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, dados os indícios de que o paciente integra associação criminosa e é responsável pela distribuição das drogas nos pontos de comercialização, bem como pela venda dos entorpecentes aos consumidores finais, e as notícias de que possui registros criminais em seu desfavor.
3. A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes. 4.
Agravo regimental não provido.”
(
STJ
, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021
)

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho o posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.